Tribunal: TJMT
Processo: 1002111-67.2023.8.11.0028
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002111-67.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GONCALINA FATIMA DA SILVA - CPF: 361.629.061-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. PROCEDIMENTO
DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
,
podendo
o
Poder
Judiciário

direcionar
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
.

A realização de
exame
classificado como de média/alta complexidade,pode serdirecionada ao Estado de Mato Grosso,
sem prejuízo da solidariedade, mas
cabendo
o ressarcimento ou compensação em favor do ente que eventualmente
v
enha

a
suporta
r
o ônus financeiro que não lhe competia.

2.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002111-67.2023.8.11.0028

Origem
:
VARA ÚNICA DE POCONÉ

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE POCONÉ

Recorridos
:
GONCALINA FATIMA DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GONCALINA FATIMA DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE POCONÉ
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:
a)
foi

demonstrada
de forma
inconteste
a
necessidade
do
tratamento
para a
saúde
da
parte

reclamante
,
através
da
documentação

juntada
com a
petição

inicial
; b) o
ente
municipal
possui

legitimidade

passiva
para responder a
demanda
, pois é
atribuição
do Poder Público
oferecer

assistência
à
saúde
integral. Ao final,
julgou

procedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
, para
determinar
que a
parte

reclamada
realize o
exame
de CINTILOGRAFIA DE PARATIREOIDE
na

parte

reclamante
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelo
MUNICÍPIO DE POCONÉ,
sustentando
que: a)
não

possui

legitimidade
para
fornecer
o
tratamento

postulado
pela
parte

reclamante
; b) o
procedimento

pleiteado
é de
média
/
alta

complexidade
, de modo que
tal

obrigação

pertence

ao
Estado de Mato Grosso. Ao final,
postulou
a
reforma
da
sentença
, para
excluir

sua

responsabilidade

pelo

cumprimento
da
obrigação
de
fazer

determinada

nos
autos.

Contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

reclamante
,
objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

O
Ministério
Público
manifestou
-se,
opinando

pelo

provimento

parcial
do
recurso
, para que se declare a
primazia
do Estado de Mato Grosso no
atendimento
do
comando
judicial,
mantido

intacto
o
vínculo
de
solidariedade
com o
Município
de
Poconé
(ID 219096656/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.

Em
razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenações

judiciais
.

Todavia
,
isso

não
impede que
o
Poder
Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão
Geral:

(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090DIVULG 15-04-
2020PUBLIC
16-04-2020).

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
direcionada
ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, p
ublicado
no DJE 06/09/2024)

(...) 1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer Com Antecipação De Tutela ao argumento de que a parte Requerente é portadora de hérnia de disco, tromboflebite e
coronariopatia
obstrutiva, necessitando realizar o procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica, em caráter de urgência. 2. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações prestacionais na área da saúde, como no caso dos autos, trata-se de tratamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (Tema 793 do STF). (...) (N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, p
ublicado
no DJE 05/09/2024)

(...) 5. Responsabilidade solidária em questões de saúde pública. Há responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relacionadas à saúde pública, podendo o Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro (STF. Tema 793. RE 855178 ED). A obrigação de fornecer medicamentos de baixo custo é primeiramente do Município, sem prejuízo da solidariedade, e a ele pode ser direcionada. Considera-se medicamento de alto custo aquele que gera despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo (art. 4º, § 1º, da Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde). No presente caso, considerando que o medicamento requerido (
Oxcarbazepina
600mg) possui custo estimado de R$46,00 (https://www.drogaraia.com.br/oxcarbazepina-600-mg-medley-genericos-30-comprimidos-revestidos.html), é indevido o direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso. (...) (N.U 1009294-53.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, p
ublicado
no DJE 12/07/2024)

Portanto
, o Estado
deve

ficar

responsável

pelos

procedimentos

médicos
/
hospitalares
de
média
/
alta

complexidade
,
ao

passo
que
o

Município

pelos
de
baixa

complexidade
(
arts
. 17 e 18 da Lei
nº
8.080/95)
.

A
complexidade

do
procedimento

está

relacionada
à
mão
de
obra

especializada
,
tecnologia
e
custo
,
conforme

estabelecido
no material
denominado
"O SUS de A
a
Z",
fornecido

pelo

Ministério
da
Saúde
no site do Departamento de
Atenção

Básica
(DAB) (https://bvsms.saude.gov.br/
bvs
/
publicacoes
/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf).

No caso, considerando que o procedimento solicitado,
e
xame de CINTILOGRAFIA DE PARATIREOIDE
,
é

classificad
o
como de média/alta complexidade, reconheço como legítima a
pretensão de direcionamento da
obrigação de fazer
ao Estado de Mato Grosso,

sem prejuízo da solidariedade
,

mas
cabendo,
se for o caso, o ressarcimento ou compensação
a
o ente que suportou
indevidamente
o ônus financeiro
que
não lhe competia
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
, para

direcion
ar
a obrigação de fazer contida na sentença

ao
Estado de Mato Grosso
,
sem prejuízo da solidariedade (
Tema 793 do STF)
, mas
garantindo,
se
for o caso
, o ressarcimento ou compensação em favor do ente que eventualmente

venha a suportar

o ônus financeiro que não lhe competia.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024